Tribunal: TJES
Processo: 5002001-87.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002001-87.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHIRLEY CEZAR DE OLIVEIRA e outros

APELADO: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. REVELIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Shirley Cezar de Oliveira e Marcio Turial Santos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação revisional movida em face de BRDU SPE São Mateus Ltda. Os embargantes alegam omissões e contradições no julgado quanto à validade da citação (teoria da aparência), aos efeitos da revelia e à revisão do IGPM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da nulidade da citação e da dialeticidade recursal, ou se a pretensão configura mera tentativa de rediscussão do mérito por inconformismo com o resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e estrita, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da citação, alinhando-se à jurisprudência do STJ ao afastar a teoria da aparência, visto que o ato ocorreu em endereço diverso da sede e o recebedor não possuía vínculo comprovado com a administração da empresa.

A anulação da citação afasta logicamente a ocorrência da revelia e seus efeitos, inexistindo omissão quanto à análise da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

O reconhecimento da ausência de dialeticidade recursal quanto ao índice IGPM decorreu da constatação de que as razões de apelação eram genéricas e não impugnavam os fundamentos da sentença, não havendo contradição no reconhecimento desse óbice formal.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, cabendo-lhe resolver a controvérsia de forma fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à atribuição de efeitos infringentes fora das hipóteses legais.

A teoria da aparência na citação de pessoa jurídica exige elementos objetivos que evidenciem a vinculação do recebedor com a citanda, sendo inaplicável quando realizada em local diverso da sede e recebida por terceiro estranho aos quadros sociais.

O órgão julgador deve enfrentar as questões essenciais ao deslinde da causa, sendo dispensável a refutação exaustiva de todos os argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, REsp 1.143.845/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 17.12.2009; STJ, AgRg no AREsp 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002001-87.2024.8.08.0047

EMBARGANTE:
SHIRLEY CEZAR DE OLIVEIRA, MARCIO TURIAL SANTOS

EMBARGADO:
BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SHIRLEY CEZAR DE OLIVEIRA
e
MARCIO TURIAL SANTOS
(ID 16295706) em face do Acórdão de ID 15379878, proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu parcialmente e, nesta extensão, negou provimento ao recurso de apelação cível por eles interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais na Ação Revisional de contrato movida em face de
BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA
.

O aresto embargado assentou, em síntese, a correção da decisão que anulou o ato citatório realizado em endereço diverso da sede da empresa e recebido por pessoa estranha aos quadros da sociedade, afastando a aplicação da teoria da aparência e, consequentemente, a revelia. Consignou, ainda, a ausência de dialeticidade recursal quanto às teses de mérito (abusividade do IGPM e juros), porquanto as razões recursais não enfrentaram os fundamentos da sentença.

Em suas razões recursais, os Embargantes alegam a existência de omissão e contradição no julgado. Sustentam, em suma:
(i)
que o acórdão não examinou com profundidade a teoria da aparência, desconsiderando que a pessoa que recebeu a citação (Daniella A. de Moraes) possui vínculo com a sócia minoritária da empresa, o que validaria o ato;
(ii)
que houve omissão quanto aos efeitos da revelia, pois o acórdão não especificou quais alegações da inicial seriam inverossímeis para afastar a presunção de veracidade;
(iii)
omissão quanto à análise da onerosidade excessiva decorrente da aplicação do IGPM durante a pandemia, pugnando pela sua revisão; e
(iv)
contradição ao apontar ausência de dialeticidade, argumentando que a estratégia recursal visava, primordialmente, o reconhecimento da revelia.

Pois bem.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, servindo como instrumento para o reexame do mérito em razão do inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese vertente, examinando detidamente a fundamentação esposada no Acórdão embargado (ID 15379878), exsurge cristalina a ausência de quaisquer dos vícios apontados.

No que tange à
validade da citação e a teoria da aparência
, o voto condutor foi expresso e exauriente ao alinhar-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consignando que
"a teoria da aparência [...] pressupõe a existência de elementos objetivos que evidenciem a vinculação da pessoa que recebe a citação com a pessoa jurídica citanda, o que não restou comprovado nos autos"
.

O acórdão pontuou, claramente, que a citação foi realizada em endereço distinto da sede e recebida por pessoa estranha aos quadros da administração da ré, razão pela qual a nulidade foi corretamente decretada na origem.

A insistência dos Embargantes na tese de vínculo via "sócia minoritária" traduz mero inconformismo com a valoração da prova realizada pelo Colegiado.

Quanto à alegada omissão sobre os
efeitos da revelia
, o acórdão foi igualmente claro ao asseverar que, anulada a citação, não há que se falar em revelia. E, em
obiter dictum
, esclareceu que
"a revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se [...] as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos"
, destacando que a controvérsia era eminentemente de direito (validade de cláusulas contratuais), onde a presunção de veracidade fatual tem alcance limitado.

No que se refere à
análise do IGPM e à dialeticidade recursal
, o julgado evidenciou que as razões de apelação foram genéricas e não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença que reconheceu a legalidade do índice pactuado e a ausência de onerosidade excessiva. O Acórdão registrou expressamente:
"As razões da Apelante neste capítulo de seu recurso não estabelecem nenhuma espécie de confronto com as razões vertidas na sentença, figurando como meras digressões sintéticas sobre a liberdade de contratar"
.

Logo, não houve omissão na análise do mérito, mas sim o reconhecimento técnico de que o recurso não preencheu os requisitos de admissibilidade (dialeticidade) neste ponto específico.

O que se observa, em verdade, é a intenção dos Embargantes de obter um novo julgamento da causa, buscando conferir aos aclaratórios um inviável efeito infringente.

É fundamental sublinhar que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a motivação apresentada seja apta e suficiente para alicerçar a conclusão do julgado.

Nessa perspectiva, trago à colação recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao asseverar que "
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

Ainda sobre o tema, é assente na Corte Cidadã que:

"
Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração." (
STJ
, RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9), Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 03/02/2010).

No mesmo sentido, reforçando a suficiência da manifestação judicial sobre os pontos essenciais:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES.
I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia
. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Assim, considerando que o Acórdão embargado enfrentou as questões essenciais ao deslinde da causa — notadamente a invalidade da citação e a consequente inocorrência de revelia, bem como a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto ao mérito —, não há vício a ser sanado.

Quanto ao prequestionamento, recordo que o art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.